Tribunal: STF
Processo: HC 81349
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: Competência penal por prerrogativa de função:
cessação com o termo da investidura do acusado no cargo que a
determinara (cancelamento da Súm. 394): habeas-corpus prejudicado.
        Declarada no Superior Tribunal de Justiça a sua incompetência
superveniente para processar a ação penal - aliás, um dos fundamentos
do habeas-corpus - cessou igualmente a competência originária do
Supremo Tribunal para conhecer do presente "habeas-corpus" quanto às
demais questões suscitadas, que aquele tribunal superior não chegou a
examinar.
        A competência a respeito é hoje do juízo federal de primeiro
grau e, em grau de recurso ou na eventualidade de impetração de novo
habeas-corpus, do Tribunal Regional Federal de Pernambuco.